Tribunal: TJMT
Processo: 1037232-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037232-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), DEBORA CARLOTT - CPF: 862.600.491-53 (AGRAVADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO AGRÍCOLA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
HOMOLOGADOS
. VALOR EXCESSIVO. PERÍCIA DOCUMENTAL
PARA APURAR A REGULARIDADE DO PLANTIO
E A OCORRÊNCIA DE EVENTO CLIMÁTICO
. COMPLEXIDADE MODERADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 14.203,02 em ação de cobrança de indenização securitária referente a contrato de seguro agrícola, na qual se discute a regularidade do plantio conforme o Zoneamento Agrícola e a ocorrência de perda de produção por evento climático (estiagem).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se compatível
e proporcional à complexidade da prova pericial a ser produzida, considerando tratar-se de perícia documental referente a evento ocorrido em 2016.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a realização do trabalho e as peculiaridades regionais, conforme estabelece o art. 465, §3º
,
do CPC.

4.
Embora se reconheça a complexidade técnica da perícia agronômica, que demandará análise de documentos técnicos, dados climáticos históricos e imagens de satélite da safra de 2016, o valor de R$ 14.203,02 revela-se excessivo para uma perícia essencialmente documental, sem necessidade de deslocamento à área rural.

5.
O valor hora de R$ 546,27, calculado com base nas 26 horas de trabalho estimadas pelo perito, mostra-se significativamente superior à média adotada em casos semelhantes pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que orienta pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 7.800,00.

Tese de julgamento:
"Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se tratar de perícia documental que não demanda deslocamento a campo."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária

ajuizada por
DEBORA CARLOTT
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, distribuída sob o nº 1003393-17.2017.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora e homologou os honorários periciais no valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos), determinando o depósito do valor referente à integralidade dos honorários no prazo de 5 dia, sob pena de preclusão da prova pericial (ID 209975431 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 324131372) a seguradora, ora agravante, sustenta que demanda se refere à cobrança de indenização securitária no valor de R$ 554.320,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais) por entender a autora que a negativa de cobertura da seguradora foi equivocada.

Aduz que a apólice de seguro contratada na modalidade BB Seguro Agrícola Safra nº. 000222814, com vigência de 13/11/2015 até 13/11/2016, vinculada a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/08126-5, previa cobertura para eventos climáticos, inclusive incêndio, sobre a cultura de milho, sendo a área segurada equivalente a 500,00 hectares.

Relata que após a comunicação do sinistro, a seguradora negou o pagamento da indenização securitária em razão de que o plantio do milho foi realizado em desacordo com as recomendações do Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aquela
região, já que o plantio se deu fora da época, sofrendo prejuízo decorrente da estiagem, situação prevista como hipótese de exclusão de cobertura.

Alega que na fase de instrução do feito foi deferida a produção de prova pericial, com a nomeação da empresa
TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA
, na pessoa do Sr. Alison de Oliveira, todavia, a empresa apresentou honorários no valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos), o que foi homologado pelo juízo condutor do feito, mesmo diante da apresentação de impugnação à proposta de honorários, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Ao final, esclarece que ao impugnar o valor dos honorários periciais, afirmou ser o valor excessivo, por se tratar de perícia indireta já que o sinistro ocorreu em 2016, pugnando pela não homologação e pela determinação de apresentação de nova proposta com a indicação do trabalho a ser desenvolvido de modo a justificar os motivos que levaram à apresentação do valor proposto, permitindo à agravante avaliar a complexidade da perícia e a razoabilidade do valor e, subsidiariamente, a redução dos honorários (ID 200485129), sem que tais argumentos tenham sido considerados pelo juízo condutor do feito.

Sob tais argumentos pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que com o prosseguimento do feito será forçada a depositar a integralidade dos honorários no valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos), pois do contrário não será mais possível a produção da prova, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada de modo a reduzir os honorários periciais para valor compatível com a complexidade da matéria.

A liminar
recursal
foi deferida
para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento meritório deste recurso

(ID
324555857
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
329355851
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte
autora
DEBORA CARLOTT

ajuizou
a presente demanda em
da
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, para o recebimento da indenização
securitária prevista no contrato se seguro agrícola com
cobertura
para perda de produção em decorrência de evento climático (estiagem), além de aferir a regularidade do plantio quanto às datas estabelecidas no Zoneamento Agrícola para o Estado de Mato Grosso.

O feito teve seu regular andamento, com a nomeação da empresa
TECH PERÍCIAS
para realização da perícia (ID
195797177
),
encargo devidamente aceito foi aportado aos autos a proposta de honorários
pericias
no ID
198222031
.

No movimento de ID
200485129
a seguradora se manifestou impugnando o valor dos honorários periciais ao argumento de que seria excessivo e superior ao montante adotado pela jurisprudência.

Devidamente intimad
a,
a empresa perita se manifestou no ID
204434569
rejeitando a impugnação apresentada pela seguradora.

Em seguida
,
sobreveio a decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pela seguradora e homologou os honorários periciais no valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos
).

Inconformada, a
seguradora, ora
agravante
,
interpôs o presente recurso, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acertoou nãoda decisãoque homologou os honorários periciais no valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos)
de modo a verificar se o valor se encontra compatível e proporcional
a complexidade da
prova pericial a ser produzida.

O
s §
§ 2º
e 3º
do art.
465
do CPC
, estabelece que o perito
, após aceitar o encargo,
deve apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais
para que seja possível às partes se manifestarem
se aceitam ou não o valor dos honorários periciais.

Por sua vez a segunda parte do
§ 3º do art. 465 do CPC
prevê que
o juízo condutor do feito
poderá
, havendo concordância das partes,
homologar
a proposta de honorários apresentada pelo perito ou arbitrar o valor
com base na
complexidade da matéria,
n
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço,
n
o tempo exigido para a realização do trabalho e
n
as peculiaridades regionais.

Analisando detidamente os autos
,
contata-se que a
perícia
a ser realizada para o deslinde do feito
tem
como

objetivo analisar
se
a lavoura de milho
-
safra de 2016
, teve perda de produção em de
corrência de evento climático (estiagem),
além de
aferir
se
o plantio
foi realizado em observância
as recomendações do Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aquela região d
o Estado de Mato Grosso
(ID 324131372)
.

Ocorre que
,
embora se reconheça a complexidade da matéria e a necessidade de conhecimento técnico especializado para a realização da perícia, o valor de R$ 14.203,02 (quatorze mil duzentos e três reais e dois centavos) revela-se e
xcessivo para realização de uma perícia documental, especialmente porque não haverá se quer a necessidade de deslocamento à área rural.

Isso porque, o perito estimou na proposta de honorários
que haverá a necessidade de 26 horas de trabalho, o que resulta no valor
de R$ 546,27 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e set centavos) por hora trabalhada,
quantia esta significativamente superior à
média

adotada em casos semelhantes, cuja
perícia
técnica se refere a análise documental
.

A
liás, a
jurisprudência deste Tribunal
de Justiça
tem orientado que os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de que os valores para análise documental não chegam ao valor apresentado na proposta de honorários de ID
198222031 – autos originários,
conforme se verifica
d
os julgados
a seguir
:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

HONORÁRIOS

PERICIAIS.

FIXAÇÃO.EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.

ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que fixouhonoráriospericiaisem R$ 12.000,00 para realização de perícia contábil em ação revisional de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se ovalorarbitrado para oshonoráriospericiais
mostra-se

compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido; e (
ii
) se o ônus do adiantamento doshonoráriospode ser repartido entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento doshonoráriospericiaisdeve observar os critérios de complexidade da matéria, o tempo e a especialização técnica exigidos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 95).

4. A perícia contábil destinada à verificação de índices de correção monetária e saques indevidos em conta PASEP demanda conhecimento técnico moderado, não justificando a fixação dehonoráriosno patamar de R$ 12.000,00.

5. A redução para R$ 6.937,50 mostra-se adequada e proporcional, remunerando dignamente o perito e evitando ônus excessivo à parte responsável pelo pagamento.

6. Nos termos do art. 95 do CPC, o adiantamento doshonoráriospericiaisincumbe à parte que requereu a produção da prova, razão pela qual deve ser mantida a responsabilidade do agravante, que postulou a perícia contábil.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir ovalordoshonoráriospericiaisa R$ 6.937,50, mantendo-se o ônus do adiantamento sob a responsabilidade do agravante.

Tese de julgamento:

“1. Os

honorários

periciais

devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O adiantamento doshonoráriospericiaisincumbe à parte que requereu a produção da prova técnica.”

(N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PASEP - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1300/STJ - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CONTROVÉRSIA DO TEMA REPETITIVO E A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS -HONORÁRIOSPERICIAIS-VALORFIXADO EM CONSONÂNCIA COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO E PRECEDENTES DO TRIBUNAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO - MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DECISÃO DE SANEAMENTO - PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que indeferiu o pedido de suspensão da ação de indenização por danos materiais com base no Tema 1300/STJ e manteve a decisão que
fixouhonoráriospericiaisem R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:(i)

saber se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1300/STJ;

(
ii
) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva nas demandas envolvendo má gestão do PASEP (Tema 1150/STJ);

(
iii
) saber se há prescrição da pretensão indenizatória da parte autora;

(
iv
) saber se compete à Justiça Federal o julgamento da demanda;

(v) saber se oshonoráriospericiaisforam arbitrados de forma excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1300/STJ versa sobre o ônus da prova em relação à correspondência entre lançamentos a débito e pagamentos em contas do PASEP, hipótese não coincidente com a dos autos, que trata de alegada má gestão dosvaloresdepositados.

4. A decisão que rejeitou as teses de ilegitimidade passiva e prescrição foi objeto de saneador não impugnado oportunamente, configurando-se a preclusão (CPC/2015, art. 507).

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não foi suscitada no juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, incabível nesta fase processual.

6. Ovalorfixado a título de

honorários

periciaisencontra respaldo na complexidade do objeto da perícia e na jurisprudência consolidada da Corte, não se evidenciandoexcessosou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1300/STJ não se aplica a ações que discutem má gestão de conta vinculada ao PASEP sem controvérsia sobre lançamentos a débito.

2. Operada a preclusão, não se admite rediscussão de matérias não impugnadas tempestivamente.

3. É incabível inovação recursal em sede de agravo de instrumento quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual.

4. A fixação dehonoráriospericiaisdeve observar a proporcionalidade e a complexidade da prova, nos termos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 338, 370, 435, 507;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 42; TJMT, AI nº 1037189-11.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025.”
(N.U 1027028-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025).

Diante desse contexto, considerando a complexidade da matéria, o tempo estimado para realização dos trabalhos e os precedentes deste Tribunal, entendo razoável a redução dos honorários periciais para R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), valor que remunera adequadamente o trabalho técnico especializado a ser realizado, sem onerar excessivamente a
parte que arcará com os custos da prova.

Ressalte-se que o perito não fica obrigado a aceitar o encargo pelo valor ora fixado, podendo declinar da nomeação, caso em que o juízo deverá nomear outro profissional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026